Tribunal: TJSP
Processo: 1500047-74.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas ou não constituir o fato infração penal – Impossibilidade – Condenação mantida.

Desclassificação para o artigo 180, § 3o do Código Penal – Tese desacolhida – Circunstâncias do caso concreto indicam ciência da origem espúria do bem.

Ementa:
Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas ou não constituir o fato infração penal – Impossibilidade – Condenação mantida.

Desclassificação para o artigo 180, § 3o do Código Penal – Tese desacolhida – Circunstâncias do caso concreto indicam ciência da origem espúria do bem.

Dosimetria – Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Antecedentes desabonadores que justificam a majoração da reprimenda em um sexto – Maus antecedentes não depuram – Observada a razoável e proporcional individualização da pena – Pleito improvido.

Regime diverso do fechado – Impossibilidade – Reincidência e maus antecedentes – Reiteração delitiva – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o do Código Penal.

Recurso improvido.